Tribunal: CARF
Processo: 10380.011921/2006-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.011921/2006-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.030 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
HAIM EREL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis as despesas de custeio efetivas e necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, desde que devidamente
comprovadas com documentos hábeis idôneos escriturados em Livro Caixa.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. PERÍODO
ANTERIOR A LEI 11.488/07. IMPOSSIBILIDADE.
Anteriormente a vigência da lei 11.488/2007, a aplicação cumulativa da multa
isolada pela falta de recolhimento do carnê leão e a aplicação de multa de
ofício pela lançamento do imposto devido quando do ajuste anual não
encontravam respaldo na interpretação dos dispositivos do art. 44, I e § 1o, III
da lei 9430 à luz do disposto na Lei Complementar n. 95/1998.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer parcialmente as deduções de despesas com
Livro Caixa e exonerar a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011921/2006-28
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011921/2006-28

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 08-18.734,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
(CE) DRJ/FOR (e-fls. 314/330) que manteve parcialmente o auto-de-infração (e-fls. 7/22), nos
exercícios de 2002 e 2003.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
O entendimento do Impugnante sobre o Imposto de Renda cobrado é que deve,
parcialmente, a pretensão fiscal, e já procedeu o recolhimento do quanto devido,
conforme faz prova adiante.
2. O Sr. Auditor Fiscal efetuou o lançamento de ofício, tendo por base o
levantamento da omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoas jurídicas, a omissão de rendimentos recebidos de pessoa física,
bem como a glosa de despesas escrituradas no Livro Caixa do Impugnante, com base
na presunção de inexistência de comprovante idôneos, bem assim da necessidade da
despesa à percepção dos rendimentos, inclusive descaracterizando despesas de
consumo, sob alegação de terem caráter patrimonial, nos anos-calendário de 2001 e
2002.
3. Presunção não é prova e esta encontra-se ligada à verdade, pois ao Direito
somente é possível conhecer a verdade por meio das provas. Em sua obra "Presunções
do Direito Tributário", Dialética, páginas 44 e 45, Maria Rita Ferragut considera que
toda a verdade deve resistir à refutação, e a contraposição de provas visa a demonstrar
a verdade ou a falsidade do significado de um enunciado. A prova resultará da
confirmação ou da concordância dos dados confrontados. Ao referir-se a fatos, a prova
deverá evidenciar a correspondência entre a proposição e a manifestação de um
evento, portanto, a averiguação e a comprovação de um evento é o fim último da
prova.
4. Ainda, segundo Maria Rita Ferragut, prova, em linguagem técnica, é todo
elemento que pode levar o conhecimento a alguém, é um instrumento de
convencimento de alegações. O meio de prova é a representação dos eventos ocorridos
no mundo fenomênico. A ação de provar constitui-se no direito de comprovar a
ocorrência de um evento que, a princípio, é ônus de quem alega o fato objeto da prova.
Logo, provar é o ato de demonstrar que ocorreu ou deixou de ocorrer determinado
evento. Assim, no presente caso, o ato de provar é obrigação da fiscalização que,
embora o fizesse, não usou da melhor técnica, nem da análise específica do negócio,
como critério para análise da natureza da maioria das despesas inerentes a uma clínica
médica, necessárias à fruição dos rendimentos de um cirurgião plástico.
5. Por outro lado, outra questão relevante é de que o Fisco não pode
simplesmente concluir que a documentação apresentada pelo Impugnante é inidônea,
ensejando a substituição da prova direta pela indiciaria, arbitrando, praticamente, a
base de cálculo do imposto de renda.
Assim, a documentação, enquanto suporte físico de significados de interesse do
Impugnante e da fiscalização, poderia encontrar-se viciada (o que não é o caso), sem
que isso impeça que o conteúdo que deveria suportar não possa ser identificado por
outros meios. Não pode ser desprezada a prova pré-constituída por simples suspeição
de inexatidão de seu conteúdo. E indispensável a configuração de uma situação
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011921/2006-28

concreta em que haja, claramente, inexistência da prova documental e os
esclarecimentos, e as informações não justifiquem ausência desses elementos ou,
então, por fundadas razões, não mereçam fé as declarações do Impugnante. O critério
determinante para ensejar a desconsideração da documentação apresentada pelo
Impugnante deveria ser aquele que impossibilite o Fisco de garantir o valor probatório
do documento. Como isso, definitivamente, não ocorreu, jamais a fiscalização poderia
considerar a documentação inidônea, como o fez na maioria das glosas apresentadas.
6. Destarte, o Impugnante contrapõe provas, por meio da apresentação de
documentos, elementos representativos de fatos, expondo a natureza da despesa
adquirida que, praticamente, se repete em todos os meses-calendário de 2001 e 2002.
7. O Impugnante esclarece que é médico autônomo, cirurgião plástico, que
presta serviços profissionais para pessoas físicas, utilizando-se de uma clínica com três
empregados, e exercia sua profissão com os recursos materiais disponíveis à época,
isto é, em 2001 e 2002. Portanto, necessitava de pagar aluguel, condomínios, pagar
anuidade classista, adquirir diversos tipos de medicamentos, tirar e revelar fotos dos
pacientes para uso exclusivo na atividade (cirurgia plástica), modernizar-se com novas
técnicas profissionais, seja adquirindo livros ou utilizando-se da rede mundial de
computadores para fins de comunicação e integração de dados, inclusive com
pacientes, conhecida como Internet, ter um bip ou celular para atendimento de
chamadas de emergência e estar de sobreaviso, adquirir materiais de limpeza, higiene
e dedetização do consultório, tirar fotocópias de documentação, adquirir água mineral
e revistas para leitura dos pacientes em espera de atendimento etc, tudo em
conformidade com os arts. 75 e 76 do RIR/99 e dos Pareceres Normativos CST (PN)
n° 60/78 e n° 392/70.
8. Assim, o Impugnante demonstra a necessidade das despesas para o exercício
pleno de sua profissão, demonstrando a idoneidade de seus documentos probantes,
inclusive por meio de Notas Fiscais, cupons fiscais, recibos, boletos bancários etc, a
saber:
A. Pagamentos à Corpres: tratam-se de recibos referentes a pagamentos de
fotocópias (xerox) para uso no consultório (caso de contratos, fichas etc.) ou entrega a
clientes;
eventualmente, algum recibo não tem especificação do conteúdo, basta observar
os semelhantes.
Da mesma forma, os pagamentos efetuados à Galvão e Guimarães;
B. Pagamentos à Allergan (anestesia): tratam-se de despesas referentes à
aquisição de remédios de laboratório sediado em São Paulo-SP, mediante duplicatas
de pagamento, e, se há duplicata há Nota Fiscal, para o que solicitou-se do fornecedor
uma Declaração de vendas dos produtos;
C. Pagamento de contas da TIM Celular, na forma de débito em conta corrente,
necessário que é ao atendimento de emergência e sobreaviso;
D. Pagamentos à CDB Distribuidora, Mercadinho Ki-Frutas e Coplast: tratam-
se de recibos de aquisição de água mineral e copos descartáveis, para servir aos
clientes, empregados e médicos;
E. Pagamentos à Pague Menos e à Aba Film: tratam-se de cupons fiscais
referentes materiais de higiene, revelação de fotos, bem como aquisição de
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011921/2006-28

medicamentos e materiais cirúrgicos: algodão, seringas, absolutamente necessários à
atividade do Impugnante;
F. Pagamentos à SecretNet: tratam-se de recibos de taxa mensal paga a
provedor da Internet, para fins de pesquisas inerentes à profissão, comunicação com
pacientes, modernização com novas técnicas etc, e não para simples lazer, como
presumiu o Sr. Auditor;
G. Pagamento à MIRC Informática Ltda., referente à manutenção em
equipamentos de informática, essenciais para o funcionamento do consultório;
H. Condomínio Beira Mar Trade Center: tratam-se de recibos de pagamento de
direito de uso de ramais telefônicos;
I. Pagamento a Amer Scty Asthtc Plstc, no exterior, referente a inscrição em
congresso de cirurgia plástica, para aperfeiçoamento e atualização profissional;
J. Pagamentos à TK Importadora: tratam-se de depósitos pertinentes à aquisição
de produtos (remédios) para utilização no consultório;
K. Pagamento à TV MED - Instituto de Vídeo e Comercio Ltda., referente a
Rinoplastia;
L. Pagamentos à Temp Transporte e Distribuição: tratam-se de pagamentos de
frete das aquisições de medicamentos da Allergan (anestesias), de São Paulo. Não se
paga boleto de cobrança sem o correspondente serviço, como no caso.
M. Pagamentos à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, à Sociedade
Brasileira de Laser em Medicina e ao Conselho Regional de Medicina: pagamentos
(com recibos) necessários de anuidades do exercício profissional do Impugnante. Não
se trata de profissão regulamentada?;
N. Pagamentos à PROJETUBE, tratam-se de pagamentos referente à
manutenção dos ramais do consultório;
O. Pagamento à Mundialtec - Comércio e Distribuidora de Livros Ltda.: trata-se
de despesa relativa à aquisição de livros técnicos, vinculados à profissão do prestador,
ora Impugnante;
P. Pagamentos à Nagem Informática, à BC Bolsa de Cartuchos Ltda., à ART
SOFT - Cartuchos Ltda. e à Multiservise: tratam-se de cupons fiscais e recibos
referentes a aquisição e recarga de cartuchos para impressora, ou seja, material de
consumo para a clínica;
Q. Pagamentos à Equipos Médicos: tratam-se de aquisição de material
cirúrgico, tipo compressa de gaze, seringas, luva estéril, formol, água oxigenada,
agulhas etc., com Nota Fiscal e recibo, para consumo na clínica e não pessoal,
bastando verificar a quantidade e a natureza dos produtos compatíveis com o
desempenho da atividade;
R. Pagamento à SORO MED Comércio e Representações Ltda: trata-se da
aquisição de aquisição de materiais para uso no consultório, como soro fisiológico e
Descarpack 7 litros;
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011921/2006-28

S. Pagamentos à CBD (Supermercado Pão de Açúcar): referem-se à aquisição
de material de limpeza e higiene (desinfetante, papel higiênico, toalha de papel, etc),
em quantidade adequada para uso no consultório;
T. Pagamentos à Karga Serviços Temporários Ltda - referentes à contratação de
recepcionista temporária para a clínica; Da mesma forma os pagamento à TALIMPO;
U. Pagamentos à TAB Instr. Cirúrgicos Ltda e à Majela Hospitalar: tratam-se de
aquisição de materiais cirúrgicos, essenciais para a prestação dos serviços;
V. FAM - Comércio e Representações Ltda e à RIMED Comércio e
Representações Ltda: tratam-se de pagamentos de produtos utilizados nas cirurgias;
W. RCP - Engenharia Ltda: trata-se de pagamento referente a manutenção
(limpeza) nos equipamentos essenciais à prestação do serviço;
X. Pagamento ao Depósito Magistral Laboratório de Manipulação; trata-se,
evidentemente, de aquisição de medicamentos, essenciais aos serviços prestados,
mediante Nota Fiscal;

Y. Pagamento do Imposto sobre Serviço - ISS autônomo, conforme Guia da
Prefeitura e comprovante de pagamento;
Z. Pagamento à Copbase, referente a manutenção de ar condicionado, essenciais
a um atendimento de qualidade ao cliente e nas salas de cirurgias.
10. Vale destacar os acórdãos n's 102-47.485, do 1° Conselho de Contribuintes,
2' Câmara e 104-20.915, do I° Conselho de Contribuintes, 4' Câmara, in verbis,
respectivamente:
(...)
II .Deixa-se de contestar as seguintes despesas, devido sua impropriedade como
despesas de consumo e de necessidade à atividade exercida pelo Impugnante, cujo
recolhimento do Imposto de Renda devido foi efetuado, a saber:
(...)
II DA MULTA ISOLADA
12.Constata-se que o Sr. Auditor Fiscal lançou multa isolada relativa à falta de
recolhimento do Imposto de Renda a título de Camê-Leão, cujo rendimento foi
devidamente informado na Declaração de Ajuste Anual, exercícios 2002 e 2003.
Contudo, lançou indevidamente os rendimentos omitidos de trabalho sem vínculo
empregatício, recebidos de pessoas físicas, no montante de R$ 21.459,83 no ano-
calendário de 2001 e R$ 24.159,96 no ano-calendário de 2002, sujeitos à tributação
com base na tabela progressiva, conforme procedimento demonstrado em folha de
continuação ao Auto de Infração. O Impugnante não concorda com essa cobrança de
multa isolada de 75% (Lei n.° 9.430/96, art. 44, § 1.°, III)
impostas pelo Sr. Auditor Fiscal, em razão da impossibilidade de aplicação da
penalidade das multas isoladas por "bis in idem". Assim, imperioso se faz citar o art.
44 da Lei n.° 9.430/96, cuja dicção alberga a referida multa isolada:
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011921/2006-28

(...)
13.Ênfase deve ser dada ao caput do referido artigo, cuja função é a de definir a
hipótese de incidência tributária na qual incide a multa (falta de pagamento ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória).
Agrega-se à hipótese definida, a inteligência do § 1.° na qual é regulado o modo pela
qual elas (multas) serão exigidas. Observe-se que as palavras "juntamente" e
"isoladamente" não denotam a ideia de duas infrações distintas. Na verdade essas
expressões determinam maneiras pelas quais as multas . se manifestam sem, contudo,
significar que hajam hipóteses autônomas.
14.Segundo já descrito, a multa isolada é calculada sobre a totalidade ou
diferença de tributo (hipótese de incidência). Ante o exposto, o procedimento adotado
pelo Fisco foi o de apurar mensalmente a multa isolada sobre os valores declarados a
título de carnê-leão. Ademais, o contribuinte, ora Impugnante, não deixou de declarar.
15.Assim, como o Impugnante já foi tributado e multado como rendimento
omitido de pessoa física, não pode haver nova cobrança de "multa isolada", tratando-
se de duplicidade.
Destarte, mostra-se totalmente incabível a adoção de duas multas (oficio e
isolada) sobre a mesma infração. A exigência concomitante da multa de oficio e multa
de oficio isolada configura dupla incidência de penalidade sobre uma mesma infração.
O Conselho de Contribuintes vem comungando desse entendimento, ao exarar por
meio de sucessivos julgados esta opinião:
a) Acórdão 104-19.575 (4' Câmara, do 1.° Conselho de Contribuintes):
(...)
b) Acórdão 102-47140 (2.' Câmara, do 1.° Conselho de Contribuintes):
(...)
16.Destarte, mostra-se inaplicável o pressuposto legal inserto no art. 44, § 1.°,
inciso III, da Lei n.° 9.430/96 (multa isolada), em face da cobrança em duplicidade de
duas multas sobre um mesmo evento jurídico (tributação adicional por bis in idem).
17.Por último, o Impugnante confessa dever imposto de renda apurado sobre a
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e físicas, tipificados nos itens
001 e 002 do Auto de Infração, bem como da glosa de despesas escrituradas no Livro
Caixa, conforme exposto no tópico 11 acima (R$ 2.212,95), resultando no principal de
R$ 8.877,80, acrescido dos juros devidos até o mês de pagamento e multa de oficio,
não qualificada, reduzida em 50%, conforme dispõe a legislação vigente (doc. 2).
18.Também, confessa o Impugnante dever 50% do valor da multa isolada, no
montante de RS 1.591,62, devida sobre os rendimentos declarados como carnê-leão,
na Declaração de Ajuste Anual dos anos de 2001 e 2002 (doc. 3).
III. DO PEDIDO
De todo exposto, com base nos dispositivos legais, cálculos efetuados e na
jurisprudência invocados que regem a matéria, o Impugnante requer, com o devido
respeito, se digne V. Sa. julgar o AUTO DE INFRAÇÃO IMPROCEDENTE, em
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011921/2006-28

parte, homologando o crédito tributário no valor de R$ 19.420,21, ora confessado e
pago, já com os devidos acréscimos legais.
Protesta, outrossim, pela juntada posterior de memorial, e de outros documentos
entendidos como necessários ao procedimento, no prazo de 10 (dez) dias úteis, em
virtude da impossibilidade de discriminá-los no momento, conforme facultado pela
regras ínsitas nos §§ 4° e 5o do art. 16, do Decreto n° 70.235/1972.
Ao processo foi anexado no dia 19/01/2007, a "APRESENTAÇÃO DE
MEMORIAL E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES", às fls. 170/173, com as
explicações pertinentes com relação as despesas glosadas no presente auto de infração
e ora impugnadas; também foram anexados os documentos de fls. 174/293, os quais
fazem provas das despesas efetuadas pelo contribuinte.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
DA DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESAS ESCRITURADAS EM
LIVRO CAIXA —MULTA ISOLADA CARNÊ-LEÃO
(...)
Verifica-se que foram glosados os valores lançados no livro caixa, conforme as
planilhas n° 05 e 06, para os anos de 2001 e 2002, respectivamente, fls. 46/58,
referentes às despesas que foram consideradas desnecessárias à percepção dos
rendimentos e por falta de comprovantes idôneos.
Analisando os documentos apresentados pelo contribuinte, verifica-se que o
mesmo anexou vários comprovantes, sendo que foram aceitos alguns como prova das
despesas efetuadas, pois os referidos documentos conseguiram formar a convicção do
julgador, com relação a sua necessidade e efetividade. Contudo, outros comprovantes
foram considerados insuficientes para os respectivos fins, continuando a glosa de
algumas
despesas,
conforme
a
tabela
de
fls.
294/296,
denominada
"DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GLOSADAS NO LIVRO CAIXA (após
impugnação)".
Dessa forma, é de se considerar ter o contribuinte logrado comprovar, parte das
despesas escrituradas em livro caixa e glosadas no presente auto de infração
DA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA
Trata-se de Auto de Infração que foi lavrado em decorrência de infração de
omissão de rendimentos, apurando-se Imposto de Renda Suplementar, Multa de
Oficio e Multa Isolada por falta de recolhimento de carnê-leão.
Como já esclarecido o litígio também se refere ao lançamento da Multa
Isolada, aplicada no percentual de 75% sobre o carnê-leão não recolhido em
decorrência da infração de omissão de rendimentos.
Conforme se verifica da documentação de instrução do Auto de Infração, os
rendimentos, tidos como omitidos, foram percebidos de pessoas jurídicas e físicas
pelo exercício da atividade de prestação de serviços médicos, cirurgião plástico, e
da glosa de despesas escrituradas em Livro Caixa. Desta forma os rendimentos
sujeitavam-se a recolhimento mensal de carnê-leão.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011921/2006-28

A exigência da Multa de Oficio isolada é em decorrência do disposto no
artigo 44, § 1°, inciso III, da Lei n° 9.430, de 27/12/1996. Portanto não se
vislumbra ilegalidade, como o contribuinte quer fazer crer na sua impugnação
apresentada.
Com relação a essa esteira de argumento (não-cumulação da Multa de Oficio
Isolada com a Multa de Ofício sobre o imposto suplementar), a Lei n° 7.713, de
1988, em seu art. 8°, estabelece que os rendimentos que não tenham sido tributados na
fonte, recebidos por pessoa física de outra pessoa física no País, ou de fontes situadas
no exterior, sujeitam-se ao pagamento mensal do imposto (Carnê-leão).
Por seu turno, a Lei n° 8.134, de 1990, art. 40, inciso I, determinou que o
imposto de que trata a Lei n° 7.713, de 1988, art. 8°, seria calculado sobre os
rendimentos efetivamente recebidos no mês.
Ocorre que, além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os rendimentos
de que trata o art. 8° da Lei n° 7.713, de 1988, compõem também a base de cálculo do
imposto de renda na declaração de ajuste anual.
Na falta ou insuficiência de recolhimento mensal, cumpre recordar as
disposições veiculadas pelo art. 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996:
(...)
Verifica-se, assim, de acordo com o dispositivo legal acima transcrito, que não
havendo o recolhimento mensal, deve ser exigida a multa isolada, independentemente
de ter sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste anual. Saliente-se que a
multa é "isolada", sem tributo, pois o imposto é cobrado na respectiva declaração de
ajuste, pela inclusão, junto aos demais rendimentos tributáveis recebidos no ano-
calendário, dos rendimentos sujeitos ao pagamento do carnê-leão.
O objetivo da norma é inequívoco: estabelecer uma distinção entre aquele
contribuinte que honra sua obrigação de recolher o carnê-leão, mês a mês, nas datas
previstas na legislação, e o contribuinte que nada paga, oferecendo à tributação os
rendimentos sujeitos ao carnê-leão apenas quando da entrega de sua declaração de
ajuste, cujo resultado, não raro, tendo em vista as deduções previstas na legislação,
acaba por indicar imposto a restituir.
Regulamentando a matéria, a Instrução Normativa SRF n° 46, de 13/05/1997,
determina que, nas hipóteses de fatos geradores ocorridos a partir de 01/01 /1 997, o
imposto de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de recolhimento mensal,
quando não pago, sujeita-se aos seguintes procedimentos:
(...)
Diante dos dispositivos citados, depreende-se que duas são as multas de oficio:
uma a ser lançada sobre o imposto mensal devido e não recolhido (multa isolada), e
outra que incide sobre o imposto suplementar apurado na declaração de ajuste, se for o
caso.
Isso porque duas são as infrações cometidas, que têm bases de cálculos
distintas.
Na hipótese em questão, conforme demonstrado acima, foi apurado imposto
suplementar devido à infração de omissão de rendimentos. Sobre o Imposto de Renda
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-002.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011921/2006-28

Suplementar, incidiu multa de oficio de 75%, com base no art. 44, incisos I, da Lei n°
9.430, de 1996. Ocorre que, como houve falta de recolhimento de Carne-leão, cabível,
também, a aplicação da multa isolada.
Qualquer outro entendimento, inclusive quanto à aplicabilidade da multa isolada
apenas se o lançamento for efetuado antes da entrega tempestiva da declaração de
ajuste, significaria afastar do mundo jurídico o disposto no art. 44, § 1°, inciso III, da
Lei n° 9.430, de 1996, o que não pode ser aceito, pelo menos na esfera administrativa.
Isso porque ele faz menção à expressão "ainda que não tenha apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste", deixando claro que a multa isolada deve ser exigida,
independentemente da entrega ou não da declaração, pois o fato que enseja sua
cobrança é o não pagamento mensal do carnê-leão devido; nada tendo a ver com o
imposto apurado na declaração.
Conclui-se, portanto, que não houve ilegalidade na cobrança da Multa Isolada,
em decorrência de comando legal expresso.
(...)
Entretanto, tendo em vista o princípio constitucional da legalidade e o
dispositivo do artigo 106, inciso II, alínea "c", do CTN, há de se rever o percentual da
Multa de Ofício Isolada que foi aplicada no percentual de 75%, embora esse fato não
tenha sido objeto de contestação na impugnação.
Há de se esclarecer que o percentual da Multa de Oficio exigida isoladamente,
prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430, de 1996, foi alterado de 75% para 50% por
determinação do artigo 14 da Lei n° 11.488, de 15/06/2007 (Medida Provisória n°
351, de 2007)
(...)
Considerando, que o contribuinte logrou comprovar parte das despesas glosadas
no auto de infração, constantes na tabela de fls. 294/296, e a redução da alíquota de
75% para 50% referente à multa isolada, refaz-se os cálculos para um novo
demonstrativo de apuração dos valores devidos como Multa Exigida Isoladamente
(Carnê-leão), para os anos-calendário de 2001 e 2002, conforme quadro abaixo,
após as referidas alterações.
(...)
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 353/355), o recorrente, inconformado
com a Decisão de piso, em síntese, reitera os argumentos expendidos em sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-002.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011921/2006-28

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matérias em julgamento
As matérias constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário são as
deduções indevidas de despesas de Livro Caixa e a aplicação da multa isolada, conforme os
valores constantes da planilha (e-fls.329) .
Mérito
Dedução indevida de Despesas de Livro Caixa
O recorrente em sua defesa alega, em síntese, que o crédito relativo às despesas
com o pleno exercício de sua profissão, não é devido, conforme demonstrado no livro Caixa,
porém glosadas injustamente, sujeitando-o à multa de oficio e isolada, fazendo extrapolar essa
exação, em face da idoneidade dos documentos probantes, inclusive pelas Notas Fiscais, cupons
fiscais, recibos, boletos bancários e que em sua profissão de cirurgião plástico, cujo público alvo
são as pessoas físicas, necessitava, como autônomo, usar materiais disponíveis à época (2001 e
2002), pesquisar em livros e revistas especializadas e na rede mundial de computadores,
fotografar e fazer revelações exclusivas de seu oficio (cirurgia plástica), e fotocópias, de sorte
que tais despesas, inclusive manutenção de empregados, alugueres, condomínio, anuidade
classista, aquisição de remédios específicos, materiais de limpeza e tantos outros, não podem
passar pelo grifo da glosa, albergados que se acham nas disposições contidas nos arts. 75 e 76 do
RIR/99 e dos Pareceres Normativos CST (PN) n° 60/78 e n° 392/70.
De início, convém reproduzir trechos da descrição dos fatos e enquadramento
legal, constante da respectiva autuação (e-fls. 13/14).
Glosa de despesas escrituradas em Livro Caixa, conforme demonstrado nas
Planilhas 05 e 06. O critério para glosa das despesas escrituradas no Livro Caixa do
contribuinte foram essencialmente dois:
- Despesa desnecessária à percepção dos rendimentos - Despesa que, embora
efetivamente realizada, não tem vinculação com a percepção da receita inerente ao
exercício da profissão do contribuinte. Portanto, não satisfaz a uma das exigências de
dedutibilidade prevista na lei, qual seja, a de que a despesa deva ser "necessária á
percepção da receita e á manutenção da fonte pagadora".
- Falta de comprovante idôneo - Despesa que, embora efetivamente realizada,
não foi comprovada com documentação hábil e idônea e que a operação de compra e
venda não está revestida das formalidades fiscais exigidas em lei.
O interessado deixou de contestar, em sede de impugnação, algumas das despesas
lançadas por reconhecer a impropriedade de suas deduções, conforme lista (e-fls. 173).
O julgamento de piso reconheceu parcialmente algumas despesas solicitadas pelo
impugnante, mantendo a glosa em outras, basicamente, pelo seguinte motivo (e-fls. 324),
elaborando o demonstrativo (e-fls. 309/311):
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-002.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011921/2006-28

Analisando os documentos apresentados pelo contribuinte, verifica-se que o
mesmo anexou vários comprovantes, sendo que foram aceitos alguns como prova das
despesas efetuadas, pois os referidos documentos conseguiram formar a convicção do
julgador, com relação a sua necessidade e efetividade. Contudo, outros comprovantes
foram considerados insuficientes para os respectivos fins, continuando a glosa de
algumas
despesas,
conforme
a
tabela
de
fls.
294/296,
denominada
"DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS GLOSADAS NO LIVRO CAIXA (após
impugnação)".
A base legislativa para este assunto constam dos artigos 75 e 76 do Decreto no
3.000/99, in verbis:
Decreto 3.000/99
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §
1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
Pela legislação acima transcrita, poderão ser deduzidas, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade: a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo
empregatício, e os encargos trabalhistas e previdenciários; os emolumentos pagos a terceiros; e
as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-002.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011921/2006-28

produtora, sendo responsabilidade do contribuinte a comprovação da veracidade das receitas e
das despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
Isto posto, passamos a análise individualizada das glosas mantidas pelo
julgamento de piso, com sua respectiva justificativa:
1. Corpres Comerc. Serv. LTDA ref. Xerox e Galvão e Guimarães LTDA. –
consideradas desnecessária à percepção dos rendimentos pelo julgamento de piso.
O interessado assim justificou o lançamento destas despesas:
Pagamentos à Corpres: tratam-se de recibos referentes a pagamentos de
fotocópias (xerox) para uso no consultório (Caso de contratos, fichas etc.) ou entrega a
clientes; eventualmente, algum recibo não tem especificação do conteúdo, basta
observar os semelhantes. Da mesma forma, os pagamentos efetuados à Galvão e
Guimarães.
Da análise dos comprovantes juntados (e-fls. 189/307), da natureza do serviço
prestado, da atividade desenvolvida pelo recorrente e da sua justificativa acima, entendo que
devem ser restabelecidas as deduções das despesas com Livro Caixa deste item.
2. Allergan Produtos Farmacêuticos. LTDA – comprovante considerado
insuficiente pelo julgamento de piso.
O interessado assim justificou o lançamento destas despesas:
Pagamentos à Allergan (anestesia): tratam-se de despesas referentes à aquisição
de remédios de laboratório sediado em São Paulo-SP mediante duplicatas de
pagamento, e, se há duplicata há Nota Fiscal, para o que solicitou-se do fornecedor
uma Declaração de vendas dos produtos;
Em que pesem os comprovantes apresentados pelo interessado (boletos bancários
e declaração da empresa) (e-fls. 189/307) não conterem a discriminação dos produtos adquiridos,
entendo que a atividade desenvolvida por aquela empresa (comercialização e distribuição de
produtos farmacêuticos), bem como a atividade desenvolvida pelo recorrente e sua justificativa
são suficientes para se inferir a necessidade de tais despesas na manutenção da atividade
produtora, por isso entendo que devem ser restabelecidas as deduções das despesas com Livro
Caixa deste item.
3. Temp Transporte e Distribuidora LTDA – comprovante considerado
insuficiente pelo julgamento de piso.
O interessado assim justificou o lançamento destas despesas:
Pagamentos à Temp Transporte e Distribuição: tratam-se de pagamentos de
frete das aquisições de medicamentos da Allergan (anestesias), de São Paulo. Ê
evidente que não se paga boleto de cobrança sem o correspondente serviço, como no
caso;
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-002.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011921/2006-28

Pelas mesmas justificativas do item anterior, bem como pelo seu valor irrisório,
entendo que devem ser restabelecidas as deduções das despesas com Livro Caixa deste item.
4. (Duplicate Receipt) American Scth Asthtc Plstc – comprovante considerado
insuficiente pelo julgamento de piso.
O interessado assim justificou o lançamento destas despesas:
Pagamento a Amer Scty Asthtc Plstc, no exterior, referente a inscrição em
congresso de cirurgia plástica, para aperfeiçoamento e atualização profissional do
prestador, ora Impugnante;
Pelas mesmas justificativas do item1 , entendo que devem ser restabelecidas as
deduções das despesas com Livro Caixa deste item. (e-fls. 210).
5. Pagto ref. Tv Med Intit. Vídeo e Com. Ltda. – comprovante considerado
insuficiente pelo julgamento de piso.
O interessado assim justificou o lançamento destas despesas:
Pagamento à TV MED — Instituto de Vídeo e Comercio Ltda, referente a
Rinoplastia;
Pelas mesmas justificativas do item 1 , entendo que devem ser restabelecidas as
deduções das despesas com Livro Caixa deste item. (e-fls. 214).
6. Projetube Inst. Assist. Técnica – Não apresentou comprovante de despesas,
mantida a glosa sobre este item, em abril de 2001.
7. Depósito ref TK Importadora – comprovante considerado insuficiente pelo
julgamento de piso.
O interessado assim justificou o lançamento destas despesas:
Pagamentos à TK Importadora: tratam-se de depósitos pertinentes à • aquisição de
produtos (remédios) para utilização no consultório;
Mantida a glosa sobre este item (e-fls. 230, 241), por não ser possível verificar a
sua discriminação, tampouco concluir, pelos elementos disponíveis nos autos, pela sua regular
dedução.
8. Fam Com. Repres. LTDA. e Rimed Comercio e Representações –
comprovantes considerados insuficientes pelo julgamento de piso.
O interessado assim justificou o lançamento destas despesas:
FAM - Comércio e Representações Ltda e à RIMED Comércio e
Representações Ltda: tratam-se de pagamentos de produtos utilizados nas cirurgias;
Pelas mesmas justificativas do item 1 , entendo que devem ser restabelecidas as
deduções das despesas com Livro Caixa deste item. (e-fls. 252 e 255).
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-002.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011921/2006-28

9. Equipos Médicos LTDA – comprovantes considerados insuficientes pelo
julgamento de piso.
O interessado assim justificou o lançamento destas despesas:
Pagamentos à Equipos Médicos: tratam-se de aquisição de material cirúrgico, tipo
compressa de gaze, seringas, luva estéril, formol, água oxigenada, agulhas etc., com
Nota Fiscal e recibo, para consumo na clínica e não pessoal, bastando verificar a
quantidade e a natureza dos produtos compatíveis com o desempenho da atividade;
Pelas mesmas justificativas do item 1 , entendo que devem ser restabelecidas as
deduções das despesas com Livro Caixa deste item. (e-fls. 254).
10. Aba Film – comprovantes considerados insuficientes pelo julgamento de piso.
O interessado assim justificou o lançamento destas despesas:
Pagamentos à Pague Menos e à Aba Film: tratam-se de cupons fiscais referentes
materiais de higiene, revelação de fotos, bem como aquisição de medicamentos e
materiais cirúrgicos: algodão, seringas, absolutamente necessários à atividade do
Impugnante;
Pelas mesmas justificativas do item 1 , entendo que devem ser restabelecidas as
deduções das despesas com Livro Caixa deste item. (e-fls. 264 e 268).
11. Soc. Bras. De Laser – comprovantes considerados insuficientes pelo
julgamento de piso.
O interessado assim justificou o lançamento destas despesas:
Pagamentos à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, à Sociedade Brasileira
de Laser em Medicina e ao Conselho Regional de Medicina pagamentos (com recibos)
de anuidades do exercício profissional do Impugnante. Afinal, não se trata de
profissão regulamentada?;
Pelas mesmas justificativas do item 1 , entendo que devem ser restabelecidas as
deduções das despesas com Livro Caixa deste item. (e-fls. 294).
Acrescentamos que alguns dos itens acima foram aceitos com base na premissa
contida no Perguntas e Respostas de Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2005.
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS NO LIVRO CAIXA
Podem ser aceitos tickets de caixa, recibos não identificados e documentos semelhantes
para comprovar despesas no livro Caixa?
Não. Tais despesas devem estar discriminadas e identificadas para serem comprovadas
como necessárias e indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos rendimentos.
O ticket de caixa eletrônico, emitido por terminais de pontos de venda, em que há a
perfeita identificação da despesa realizada é documento hábil para sua comprovação.
Já em relação aos recibos apresentados pelo interessado para fazer prova efetiva
das despesas de serviços prestados ou produtos fornecidos por pessoa jurídica, que é o caso de
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-002.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011921/2006-28

várias despesas acatadas por este Relator, faz-se necessária a observância do constante na
Solução de Consulta Interna Cosit no 20/2013, ementa in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Para efeitos da aplicação da dedução da base de cálculo do IRPF, de que trata o art. 8o,
inciso II, alínea “a” e § 2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, a comprovação
da despesa médica ali prevista, quando o serviço ou fornecimento de produto for,
respectivamente, prestado ou fornecido por pessoa jurídica, deve ser realizada
mediante apresentação de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, ou, ainda, na
falta de documentação, pode-se considerar também o cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento. No entanto, em relação às informações relativas àquela pessoa
jurídica, a qual recebeu o pagamento, deve-se, em especial, constar na referida
documentação a indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). (grifos nossos)
Dispositivos Legais: Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994, art. 1o; e Lei no 9.250, de 26
de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o.
Segundo o entendimento firmado naquele normativo, a comprovação dos serviços
prestados ou fornecidos por pessoa jurídica deve ser realizada mediante a apresentação de nota
fiscal, recibo ou documento equivalente, ou, ainda, na falta de documentação, pode-se
considerar o cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, não havendo hierarquia
entre eles. No entanto, em relação às informações relativas à pessoa jurídica, a qual recebeu o
pagamento, deve, constar na referida documentação a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
Esse também é o entendimento de diversos julgados no âmbito deste Conselho, a
seguir alguns exemplos:
Acórdão no 196-00.093, 6a Turma Especial
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2002 DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE COM BASE EM RECIBOS DE
PESSOAS JURÍDICAS. NOTAS DE DÉBITO.
Não há forma legalmente prescrita para a comprovação dos pagamentos por serviços
médicos prestados, exigindo-se que determinadas informações permitam identificar o
prestador de serviços (nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC). Se o fisco nada questiona
sobre a legitimidade da despesa, improcede a glosa que se amparou unicamente no fato
de ter o contribuinte se utilizado de recibos.
Acórdão no 2801003.556 – 1a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA JURÍDICA.
Para dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física de que trata o art.
8o, inciso II, alínea “a” e § 2o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, a
comprovação da despesa médica ali prevista, quando o serviço ou fornecimento de
produto for, respectivamente, prestado ou fornecido por pessoa jurídica, deve ser
realizada mediante apresentação de nota fiscal, recibo ou documento equivalente,
devendo constar no documento apresentado a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Na ausência da
documentação mencionada, a apresentação de cheque nominativo cujo beneficiário é a
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-002.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011921/2006-28

pessoa jurídica prestadora legitima a dedução da respectiva despesa médica (Solução de
Consulta Interna Cosit no 20, de 13 de agosto de 2013).
Acórdão no 2802002.419 – 2a Turma Especial
IRPF. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
A glosa da dedução de despesa médica efetuada com pessoa jurídica não pode se
fundamentar exclusivamente na falta de apresentação da nota fiscal, quando o
contribuinte apresenta recibo emitido pela prestadora do serviço com as formalidades
legais, mormente quando os cheques emitidos pelo contribuinte e debitados em sua
conta bancária representam indícios convergentes e coerentes com o recibo apresentado
para comprovar o pagamento da despesa médica.
Bem, após a análise individualizada anterior, podemos afirmar que permaneceram
as glosas constantes no quadro abaixo:
Mês/Ano
Valor total
Empresas
Jan / 2001
R$ 341,93
Coelce e Intelig
Fev / 2001
R$ 357,14
Coelce e Dr. Randal
Mar / 2001
R$ 130,00
Colégio Batista
Abr / 2001
R$ 28,00
Projetube
Jun / 2001
R$ 9,00
Coelce
Jul / 2001
R$ 20,00
TK Importadora
Ago / 2001
R$ 1.049,33*
Majela, Anavantec, TK e Radiancy
Out / 2001
R$ 364,93
Florata, Precision e Cia Bras
Nov / 2001
R$ 14,98
Pague Menos e Lav Leve
Jun / 2002
R$ 59,00
Vésper
Jul / 2002
R$ 59,00
Vésper
Ago / 2002
R$ 59,00
Vésper
Set / 2002
R$ 59,00
Vésper
* No demonstrativo (e-fls. 310) não foi somado o item Majela de R$ 121,08.
Por todo o exposto, voto pelo restabelecimento parcial das deduções com
despesas de Livro Caixa, devendo ser mantidas na autuação as acima descritas.
Multa Isolada
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-002.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011921/2006-28

O Interessado insurge-se contra o cobrança de multa isolada de 75% imposta, pois
evidencia-se um "bis in idem” e assim o é, porque a multa isolada é calculada sobre a totalidade
ou diferença de tributo (hipótese de incidência). No caso, o procedimento adotado pelo Fisco foi
o de apurar mensalmente a multa isolada sobre os valores declarados a título de Carnê Leão que,
se diga, não deixou o Recorrente de declará-los. Ora, se já foi tributado e multado como
rendimento omitido de pessoa física, resta óbvio não poder haver nova incidência de cobrança de
"multa isolada", denotando ter havido aí, "duplicidade" não permitida por lei - concomitância de
duas multas: multa de oficio e multa de oficio isolada, configurando uma dupla penalidade sobre
a mesma infração, portanto inadmissível.
Novamente, convém reproduzir trechos da descrição dos fatos e enquadramento
legal, constante da respectiva autuação (e-fls. 13/14).
MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO
Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a título de
carnê-leão, apurada conforme Demonstrativo de Apuração da Multa Exigida
Isoladamente (Carnê-Leão). O valor da Multa Isolada foi apurado levando em
consideração os valores das omissões de rendimentos recebidos de pessoas físicas e
das glosas de despesas do Livro Caixa, todas apuradas pela Fiscalização, constantes
dos itens 002 e 003 deste Auto de Infração, respectivamente.
O julgamento de piso manteve a multa expondo os seguintes argumentos (e-fls.
327).
Diante dos dispositivos citados, depreende-se que duas são as multas de oficio:
uma a ser lançada sobre o imposto mensal devido e não recolhido (multa isolada), e
outra que incide sobre o imposto suplementar apurado na declaração de ajuste, se for o
caso. Isso porque duas são as infrações cometidas, que têm bases de cálculos distintas.
Vejamos a base legislativa para aplicação da referida exação que está contida no
artigo 44 da Lei 9.430/96, com a sua redação anterior à mudança introduzida pela Lei no
11.488/2007), in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição.
I –de 75% (setenta e cinco por cento), nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa de
mora, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso
seguinte;
II – 150% (cento e cinquenta por cento), nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o. As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I – juntamente com o tributo ou a contribuição quando não houverem sido
anteriormente pagos;
(...)
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2001-002.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011921/2006-28

III – isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê leão) na forma do art. 8o da Lei no. 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
Veja-se que o § 1o do art. 44, acima transcrito, não institui penalidades, apenas a
forma de sua incidência, juntamente com o tributo, na hipótese do inciso I, e isoladamente, nas
hipóteses dos demais incisos.
O dispositivo que institui a penalidade é o caput do artigo e seus incisos e, neste
caso, (inciso I), as motivações são: pela falta de pagamento ou recolhimento; por falta de
declaração; e declaração inexata e quando aplicada duplamente, ou seja, multa isolada pelo não
pagamento da antecipação do carne-leão, e na exigência do imposto quando do ajuste anual,
estaríamos conferindo lógica interpretativa além da prescrita art. 44 e aos incisos do parágrafo 1o,
O objetivo deste dispositivo legal era evitar a formalização de exigência de
imposto devido como antecipação do ajuste anual e que, logo em seguida, seria compensado
quando do lançamento do imposto apurado no ajuste. Com a multa isolada, essa dificuldade foi
superada, exigindo-se apenas a multa pelo não pagamento da antecipação, deixando-se para
formalizar a exigência do tributo apenas na apuração do imposto devido no ajuste anual. Nesse
segundo momento, contudo, já não caberia a aplicação da multa isolada por ausência de
recolhimento do carnê-leão e da multa de ofício exigida conjuntamente com o imposto, face a
falta de dispositivo específico que tipifique a aplicação cumulativa das penalidades.
Tal dispositivo legal foi alterado pela Lei 11.488/2007, que instituiu a hipótese de
incidência da multa isolada no caso de falta de pagamento do carnê leão, além da possibilidade
de multa de ofício pelo não recolhimento:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Nele resta claro, em seus incisos, a tipificação de duas multas: uma pela falta de
recolhimento do tributo devido no ajuste anual, e outra, isolada, pela falta do pagamento mensal,
a título de antecipação.
Porém, consoante o disposto nos artigos 105 e 106 do CTN, estas alterações
aplicam-se apenas aos fatos geradores ocorridos após sua vigência.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2001-002.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011921/2006-28

Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não
esteja completa nos termos do artigo 116.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Informo, ainda, que esse tem sido o posicionamento deste Conselho quanto a
matéria, apenas para ilustrar o caso, transcrevemos parcialmente o Acórdão 9202-004.022, da
lavra da Conselheira Maria Helena Cotta Cardoso, que embora trate de fatos geradores ocorridos
após a alteração da Lei no 9.430/96, possui abordagem, em seu conteúdo, pertinente com o da
nossa lide:
Quanto às considerações oferecidas em sede de Contrarrazões, ilustradas por
vasta jurisprudência do CARF, esclareça-se que dizem respeito a exigências anteriores
à legislação ora aplicada, ou seja, aqueles julgados tratam de fatos geradores anteriores
a 1997, proferidos à luz da redação anterior do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que
efetivamente deixava dúvidas acerca da obrigatoriedade de imposição das duas multas
simultaneamente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte; (...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido anteriormente
pagos;
II isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o vencimento
do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
IV isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda e
da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2001-002.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011921/2006-28

Entretanto, a ambiguidade da redação anterior foi totalmente suprimida na nova
redação, que é claríssima ao estabelecer duas penalidades para duas condutas bem
específicas, à semelhança do que ocorre com os rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, cuja multa pela falta de retenção por parte da fonte pagadora é independente
da multa pela omissão por parte do beneficiário do rendimento. No mesmo sentido do
posicionamento ora adotado, dentre outros, o Acórdão no 2201002.718, de
09/12/2015:
"MULTA
ISOLADA
DO
CARNÊ-LEÃO
E
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
A partir da vigência da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007
(convertida na Lei no 11.488/2007), é devida a multa isolada pela falta de
recolhimento do carnê leão, aplicada concomitante com a multa de ofício pela falta de
recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste anual."
Pelo exposto, e, considerando, que a multa isolada aqui imposta se refere aos
exercícios de 2002 e 2003, ou seja, anteriores a vigência das alterações promovidas pela Lei no
11.488/2007, voto pela exoneração da multa isolada.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL, para restabelecer parcialmente as deduções de despesas com Livro
Caixa e exonerar a multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital